Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO HÁ MAIS DE DOZE MESES. LEI N. 13.964/2019. COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. INSATISFATÓRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO OBSERVADO. TEMA 1.161 DO STJ. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 112, § 7o, DA LEP. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) tenha alterado o requisito subjetivo relativo ao cometimento de falta grave, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses, dentro do qual, se o apenado houver praticado falta grave, não terá direito ao benefício do livramento condicional, o fato de ele haver praticado a falta fora do prazo não significa, automaticamente, que terá direito à benesse.
2. A falta grave, ainda que não praticada no interstício dos últimos doze meses, no caso concreto, pode sim demonstrar que o condenado não teve bom comportamento durante a execução da pena, esbarrando no requisito subjetivo constante na alínea “a”, do inciso III, do art. 83, do Código Penal. Tal entendimento não restou alterado com a novel legislação, cabendo ao Juízo da Execução ponderar acerca do comportamento carcerário do preso durante a execução da pena para fins de aferição quanto à existência ou não de aptidão para a concessão do benefício pleiteado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1970217/MG e do REsp n. 1974104/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.161), consolidou o entendimento de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
4. O artigo 112, § 7o, da Lei de Execução Penal diz respeito à progressão de regime e estabelece prazo de reabilitação da falta grave, não possuindo o condão, portanto, de impedir que infrações graves praticadas há mais de 12 (doze) meses sejam consideradas para fins de atendimento do pressuposto subjetivo do livramento condicional, que exige bom comportamento do apenado durante todo o período de cumprimento de pena.
5. Recurso conhecido e não provido.